Tribunal: TJBA
Processo: 8009136-03.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009136-03.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ROSINALVA OLIVEIRA REIS e outros (6) Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou ação ordinária ajuizada por servidores públicos com o objetivo de obter o pagamento retroativo de auxílio-transporte. Os embargantes alegaram omissão do julgado quanto à existência de litispendência e coisa julgada, tendo em vista a tramitação de mandados de segurança anteriormente impetrados pelos mesmos autores, com fundamento em suposta identidade de partes, causa de pedir e pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da alegação de litispendência e coisa julgada; (ii) definir se os mandados de segurança anteriormente impetrados possuem identidade de objeto com a presente ação ordinária. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC, como omissão, contradição, obscuridade ou erro material. As matérias de ordem pública, como a litispendência e a coisa julgada, podem ser conhecidas de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive em sede de embargos de declaração. Verifica-se omissão no acórdão embargado quanto à análise da eventual litispendência ou coisa julgada, o que justifica o acolhimento dos embargos exclusivamente para sanar tal vício. A omissão é sanada com a constatação de que os mandados de segurança anteriormente impetrados — voltados apenas à concessão futura do auxílio-transporte — não possuem identidade de objeto com a ação ordinária, que busca o pagamento retroativo de valores pretéritos, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 269 e 271 do STF. Inexiste contradição no julgado ou litigância de má-fé dos autores, não se verificando vícios que ensejem efeitos modificativos na decisão. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos sem efeitos modificativos. Tese de julgamento: A omissão do acórdão quanto à análise de litispendência e coisa julgada pode ser suprida em sede de embargos de declaração, mesmo sem efeitos modificativos. Não há identidade de pedidos entre mandado de segurança que visa à concessão futura de benefício e ação ordinária que pleiteia valores retroativos, afastando-se, por consequência, a litispendência e a coisa julgada. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, LXIX. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.948.418/SP, rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 24.06.2024, DJe 26.06.2024; STF, Súmulas 269 e 271. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8009136-03.2019.8.05.0001, em que figura como Embargante o ESTADO DA BAHIA e, como Embargados, ROSINALVA OLIVEIRA REIS e outros. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, no entanto, sem efeitos modificativos, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de de 2025. PRESIDENTE DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA